Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. Deve ser suprida omissão em acórdão no qual não consta manifestação sobre honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para esclarecer não ser cabível a fixação de honorários recursais na espécie e para incluir ao final do Acórdão n. 1774888 a seguinte manifestação: “Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023), sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na hipótese”.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.